Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência, na qual a agravante/autora busca a continuidade do tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica descredenciada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a legitimidade passiva das requeridas UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE LTDA e REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA, bem como a análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Ilegitimidade passiva da UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE LTDA: A agravante/autora reconheceu a incorreção da inclusão da UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE LTDA no polo passivo, solicitando sua exclusão e substituição pela UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A. O procedimento deverá ser providenciado pela instância de origem.
4. Legitimidade passiva da REDE TLK DF DE CLÍNICAS LTDA: A clínica THERAPIES LOVE KIDS foi excluída do polo passivo por não possuir relação obrigacional com o objeto da demanda. A clínica é prestadora de serviço vinculada ao plano de saúde por contrato, sem responsabilidade advinda do descredenciamento.
5. A controvérsia está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não houve alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas que justifique a modificação do entendimento externado no indeferimento do pedido liminar. A beneficiária não possui direito automático de exigir a continuidade do tratamento na clínica descredenciada, devendo explorar as alternativas oferecidas pela rede credenciada do plano de saúde.
IV. Dispositivo
6. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.